Tribunal: TJBA
Processo: 8004130-65.2022.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004130-65.2022.8.05.0112 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MATEUS DIAS MASCARENHAS Advogado(s): JOARA DA SILVA DIAS, ADRIELLE BARBOZA RESENDE APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SERTAO BAIANO LTDA - SICOOB SERTAO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. EFEITOS RELATIVOS DA REVELIA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. LEGALIDADE DA RENEGOCIAÇÃO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto por Mateus Dias Mascarenhas contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença de improcedência em Ação Revisional de Contrato ajuizada contra instituição financeira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Discute-se: (i) a existência de nulidades processuais; (ii) os efeitos da revelia; (iii) a suficiência da prova dos pagamentos alegados; e (iv) a abusividade na renegociação contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR 2. Não há nulidade processual, pois o próprio autor requereu o julgamento antecipado. 3. A revelia não gera presunção absoluta de veracidade quando há contradição com os autos. 4. O autor não comprovou os pagamentos nem a abusividade na renegociação. 5. Ausente prova mínima, não é possível reconhecer cobrança indevida ou má-fé contratual. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo Interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática. Honorários majorados. Tese de julgamento: "1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado solicitado pela parte. 2. A revelia não implica procedência automática quando há contradições nos autos. 3. Cabe ao autor comprovar os fatos alegados. 4. A renegociação contratual não é abusiva sem prova de ilegalidade." Legislação relevante citada: CPC, arts. 355, I; 344; 345, IV; 373, I; 85, § 11; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2180170/SP; STJ, AgInt no AREsp 1588993/SP. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8004130-65.2022.8.05.0000, em que figuram, como Agravante, MATEUS DIAS MASCARENHAS, e, como Agravada, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SERTAO BAIANO LTDA - SICOOB SERTAO. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, ___ de _____________ de 2025 DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA